Tribunal: TJMT
Processo: 1020038-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020038-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO - CPF: 345.474.361-34 (AGRAVANTE), ROBERTA CAMPOS FERREIRA - CPF: 890.968.511-53 (AGRAVADO), ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 615.604.641-00 (AGRAVADO), ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA - CPF: 895.063.161-04 (AGRAVADO), MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 406.600.601-91 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ROSE MARIA GONCALVES FERREIRA JANOSKI - CPF: 353.447.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI GONCALVES FERREIRA - CPF: 424.367.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 568.212.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO - CPF: 345.474.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO

AGRAVADO:

ROBERTA CAMPOS FERREIRA, ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA, ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA e MARIA PAIXÃO CAMPOS DA SILVA

EMENTA.

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RESERVA DE BENS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Lourdes Xavier Ribeiro contra decisão proferida nos autos de inventário que, em cumprimento a acórdão anterior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou sua exclusão do feito, a remessa dos pretensos credores às vias ordinárias, a conversão do inventário em arrolamento sumário e a apresentação de plano de partilha. A agravante sustentou ser credora do espólio, alegou contradição da decisão recorrida e requereu a suspensão do arrolamento ou, subsidiariamente, a reserva de bens para garantia de eventual crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
3

(
três
)
questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, neste agravo, matérias já decididas em acórdão anterior que determinou a remessa dos credores às vias ordinárias e a conversão do inventário em arrolamento; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao excluir a agravante do feito e determinar o prosseguimento do arrolamento; e (
iii
) determinar se a homologação da partilha pode ocorrer sem prévia apreciação da necessidade de reserva de bens em favor da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir acórdão anterior que anulou as habilitações de crédito, determinou a remessa dos pretensos credores às vias ordinárias e converteu o inventário em arrolamento sumário.

O efeito translativo não autoriza a reapreciação de matérias já decididas por órgão colegiado, especialmente quanto à validade do crédito, alegada coisa julgada, confissão da dívida e legitimidade da agravante para permanecer no inventário.

A controvérsia acerca da existência, validade, exigibilidade, liquidez, atualização ou prescrição do crédito demanda cognição ampla e contraditório adequado, devendo ser examinada nas vias ordinárias.

A exclusão da agravante do inventário e a remessa dos credores às vias ordinárias decorrem do cumprimento de comando estabelecido em acórdão anterior, inexistindo teratologia ou nulidade apta a justificar a reforma integral da decisão recorrida.

O art. 643 do CPC admite a reserva de bens quando houver controvérsia sobre o crédito, constituindo medida conservativa destinada a preservar a utilidade de eventual tutela jurisdicional futura, sem importar reconhecimento ou pagamento da dívida.

A homologação da partilha sem exame prévio da necessidade de reserva de bens pode comprometer a efetividade de futura discussão judicial sobre o crédito, sobretudo porque o acórdão anterior expressamente ressalvou essa possibilidade.

A análise da necessidade, extensão e proporcionalidade da reserva de bens compete inicialmente ao juízo de origem, em observância ao princípio da não supressão de instância.

A mera interposição de recurso especial contra o acórdão anterior não autoriza a suspensão automática do arrolamento, inexistindo decisão de tribunal superior atribuindo efeito suspensivo ao recurso excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível utilizar agravo de instrumento para rediscutir matéria já decidida em acórdão anterior que determinou a remessa dos credores às vias ordinárias e a conversão do inventário em arrolamento sumário.

A controvérsia sobre existência, validade, exigibilidade, liquidez, atualização ou prescrição de crédito em inventário deve ser apreciada nas vias ordinárias quando demandar cognição ampliada e contraditório adequado.

A reserva de bens prevista no art. 643 do CPC possui natureza conservativa e pode ser examinada mesmo quando o credor é remetido às vias ordinárias.

A partilha não deve ser homologada sem prévia apreciação expressa e fundamentada da necessidade de reserva de bens quando essa providência tiver sido ressalvada por decisão colegiada.

A apreciação inicial da necessidade, extensão e proporcionalidade da reserva de bens compete ao juízo de origem.

A interposição de recurso especial não suspende automaticamente o prosseguimento do arrolamento sem decisão específica atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98, 99, 100, 642, 643, 660 e seguintes, 664 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1043197-34.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1015981-64.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2026; TJMT, AI nº 1001051-90.2022.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, AI nº 1004839-63.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, AI nº 1009198-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO
, contra decisão interlocutória
(
ID. 38515037
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira
/
MT, nos autos do Inventário nº 0000003-28.1999.8.11.0027, que determinou a exclusão da agravante do feito, a remessa dos pretensos credores às vias ordinárias e o prosseguimento do arrolamento, com apresentação de plano de partilha no prazo de 15
(quinze)
dias, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de inventário dos bens deixados pelode cujusROBERTO FERREIRA DA SILVA, requerido por MARIA PAIXÃO CAMPOS DA SILVA.

Recebido o pedido (id.71762037: pág.200), a requerente foi nomeada como inventariante, conforme termo expedido no id.71762037: pág.201.

No id.71762037: pág.205/209, a inventariante apresentou as primeiras declarações. Documentos juntados às págs.210/242 (id.71762037).

A pedido da inventariante, no id. 71762037, pág. 253, habilitou-se o crédito no valor de R$ 1.008,10, em favor da Fazenda Nacional.

A Fazenda Estadual pugnou pela avaliação judicial dos bens para utilização do valor como base de cálculo do ITCD (id. 71762037, pág. 277), o que foi deferido (id. 71763441, pág. 02).

Juntaram-se os laudos de avaliação judicial de todos os bens do espólio (id. 71763441, págs. 11/27).

No id. 71763441, pág. 32, habilitou-se o crédito no valor de R$ 2.000,00, requerido por Gregório da Cruz Ferreira.

No id. 71763441, pág. 34, habilitou-se o crédito no valor de R$ 8.000,00, requerido por Manoel Balieiro de Moraes.

No id. 71763441, págs. 67/68, habilitou-se o crédito de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho, no valor de R$ 17.279,75.

Instada, a inventariante pugnou pela suspensão dos procedimentos de habilitação de crédito até que os herdeiros se manifestassem quanto à concordância, ou não, acerca dos créditos (id. 71763441, págs. 40/42), o que foi indeferido, conforme decisão de id. 71763441, pág. 51. Na oportunidade, determinou-se a citação dos herdeiros.

Os herdeiros Roberta Campos Ferreira, Alexandra Campos Ferreira e Alcides
Anfilófio
de Campos Ferreira foram citados (id. 71763441, pág. 58).

Certificou-se o decurso do prazo para a Fazenda Estadual manifestar-se sobre os laudos de avaliação (id. 71763441, pág. 70).

Diante disso, determinou-se a intimação da inventariante para apresentar as últimas declarações (id. 71763441, pág. 71).

A Fazenda Nacional informou a existência de débito federal (id. 71763441, págs. 74/75).

O credor Manoel Balieiro de Moraes pugnou pelo cumprimento da decisão proferida no processo nº 32-78.1999.811.0027 (cód. 1110), que determinou o leilão de “uma parte de terras pastais de lavradia, com área de 1 ha (um hectare), situada na zona rural de Itiquira/MT, registrada na matrícula nº 254, registro nº 013, do CRI local” (id. 71763441, pág. 152).

Em seguida, foi juntado o cálculo do crédito de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho (id. 71763441, págs. 153/154).

Entre um ato e outro, sobreveio decisão determinando a suspensão de qualquer ato de expropriação/alienação dos bens do espólio devedor, bem como a intimação de todos os credores, inclusive das Fazendas Públicas, para juntarem os cálculos dos débitos do espólio (id. 71763441, pág. 390).

Os credores Antônio Arcanjo Ribeiro Filho e Manoel Balieiro de Moraes manifestaram-se (id. 71763441, págs. 392/393 e 396/402, bem como id. 71763448, pág. 75). Por sua vez, a inventariante do espólio do credor Gregório da Cruz Ferreira, Arlete Gonçalves Ferreira, manifestou-se (id. 71763448, págs. 23/24).

A Fazenda Nacional informou que o espólio não possui dívidas ativas, havendo débitos apenas em nome da inventariante Maria Paixão, no total de R$ 17.992,09 (id. 71763448, pág. 78).

Intimada, a inventariante informou que o credor Antônio Arcanjo Ribeiro Filho faleceu, motivo pelo qual requereu a suspensão do inventário, bem como a declaração de ineficácia dos atos praticados pelos advogados dode cujus, a partir do falecimento (id. 71763448, págs. 78/80).

Em seguida, a inventariante do espólio do referido credor, Maria Lourdes Xavier Ribeiro, requereu sua habilitação, bem como apresentou o cálculo do crédito (id. 71763448, pág. 91).

A Fazenda Municipal manifestou desinteresse no feito (id. 71763448, pág. 101).

Por decisão proferida no id. 155649893, indeferiu-se a habilitação do espólio de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho, bem como se determinou o cumprimento da decisão proferida no id. 71763441, pág. 51, procedendo-se à citação dos herdeiros.

Certificou-se que os herdeiros foram citados (id. 157113355), bem como que se habilitaram nos autos, manifestaram-se sobre as primeiras declarações e impugnaram as habilitações de crédito (id. 191779451).

Dizem que as dívidas do Espólio com os credores Manoel Dourado Marques, Rui Mendonça, Leopoldina Theodoro Marques Higino,
Anfilófio
de Souza Campos e João Bosco da Silva foram integralmente quitadas pela inventariante.

Sustentam a nulidade das decisões que deferiram as habilitações de crédito de Manoel Balieiro de Moraes, Gregório da Cruz Ferreira e
Antonio
Arcanjo Ribeiro Filho, pois os herdeiros não foram intimados pessoalmente nem possuíam procuradores nos autos à época.

Aduzem a irregularidade no cálculo apresentado pelo credor Manoel Balieiro de Moraes, afirmando a inserção indevida de honorários advocatícios sobre custas processuais e a aplicação de juros moratórios sobre valores reembolsáveis.

Assevera que a ausência de concordância dos herdeiros quanto às habilitações de crédito impõe a remessa dos pretensos credores às vias ordinárias, nos termos do artigo 643 do Código de Processo Civil.

Defende a conversão do inventário em rito de arrolamento como solução mais célere para o feito.

Pugna, assim, pelo acolhimento da impugnação para determinar a correção das primeiras declarações, a exclusão das dívidas quitadas, a declaração de ineficácia dos acolhimentos de habilitação de crédito e a intimação da inventariante sobre a conversão do rito.

Sobreveio decisão deferindo o pedido da inventariante (id.202040688).

A inventariante do espólio de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho manifestou-se nos autos informando a atualização de seu crédito (id. 203422439).

Em seguida, a inventariante requereu a conversão do feito em arrolamento, bem como impugnou o cálculo retro apresentado (id. 204959585).

A inventariante Arlete Gonçalves Ferreira, do espólio de Gregório da Cruz Ferreira, juntou o cálculo da dívida (id. 204968331).

No id. 205665075, consta a manifestação de Maria Lourdes Xavier Ribeiro, viúva de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho, postulando o reconhecimento da regularidade de sua habilitação, a continuidade da execução em seu favor, o indeferimento da conversão do feito em arrolamento e a prática de outras diligências necessárias à satisfação do crédito.

Na sequência, foi proferida a seguinte decisão (id.208224231): a) deferindo a “habilitação de MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO como sucessora processual do exequente falecido ANTÔNIO ARCANJO RIBEIRO FILHO, para que assuma a titularidade do polo ativo e prossiga na execução dos direitos que lhe cabem”; b) “INDEFIROo pedido de conversão do inventário em arrolamento (ID 204959585 e ID 204971793), por manifesta incompatibilidade legal com a existência de credores habilitados e litígios pendentes, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Civil”; c)

“INTIME-SEo inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre os
IDs
205665075 e 204968331”.

Contra a decisão, a inventariante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 213603624).

No id. 223122022, aportou decisão proferida no agravo de instrumento interposto pelos herdeiros, ao qual foi dado provimento.

Por fim, a sucessora processual do credor falecido ANTÔNIO ARCANJO RIBEIRO FILHO, MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO, manifestou-se defendendo sua habilitação nos autos, a homologação de seu crédito, a decretação liminar da indisponibilidade de outros bens imóveis do de cujus, via CNIB, a reserva de outros bens do espólio para assegurar seu débito, a averbação da existência da ação nos imóveis do de cujus, bem como a intimação dos herdeiros para que se abstenham de praticar qualquer ato de disposição ou oneração dos bens do espólio (id. 223440758).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II-FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de processo de inventário dos bens deixados por Roberto Ferreira da Silva, distribuído em
1999
.

Recentemente, aportou aos autos decisão proferida pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT no Agravo de Instrumento nº 1043197-34.2025.8.11.0000, que anulou atos processuais relativos a habilitações de crédito e determinou a conversão do rito para arrolamento.

A pretensa credora, na pessoa de Maria Lourdes Xavier Ribeiro (sucessora do credor Antônio), apresentou atualização dos cálculos, bem como defendeu sua legitimidade e interesse nos autos (id. 223440758).

A decisão da instância superior é cogente e
anula

os atos que deferiram habilitações de crédito
sem o contraditório dos herdeiros necessários, quais sejam: os créditos de
Antônio Arcanjo Ribeiro Filho (sucessora Maria Lourdes Xavier Ribeiro), Gregório da Cruz Ferreira e Manoel Balieiro de Moraes
.

Conforme o v. acórdão, havendo controvérsia sobre os créditos, a
via adequada é a ordinária
, devendo o inventário prosseguir de forma célere sob o rito de arrolamento sumário (art. 660 e seguintes do CPC).

III-DISPOSITIVO

Diante do exposto, em cumprimento ao v. acórdão proferido no AI nº 1043197-34.2025.8.11.0000 e visando conferir celeridade e pôr fim a este processo,
que tramita há muitos anos
:

1.
DETERMINO a exclusão
do
PJe
de:GREGORIO DA CRUZ FERREIRA, MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO e MANOEL BALEIRO DE MORAES;

2.
MANTENHA
somente os herdeiros dode cujus: Roberta Campos Ferreira, Alexandra Campos Ferreira, Alcides
Anfilófio
Campos Ferreira.

3.
DETERMINO
que os pretensos credores, inclusive a sucessora Maria Lourdes Xavier Ribeiro, busquem a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias, nos termos dos
arts
. 642 e 643 do CPC, ficando vedada qualquer nova deliberação sobre o mérito desses créditos nestes autos.

4.
CONVERTO
o presente inventário em
ARROLAMENTO SUMÁRIO
, nos moldes do art. 664 do CPC.

5.
INTIME-SE
a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar plano de partilha amigável adequada ao rito do arrolamento, bem como comprovar a quitação dos tributos (ITCD).

6.Apresentado o plano de partilha,
CONCLUSOS para sentença.

Decisão publicada em gabinete.

Cumpra-se,

servindo a presente como
mandado
,
ofício
ou
carta precatória
. [...]“

Em razões recursais
(ID
366261367
)
, a parte
A
gravante sustenta
preliminarmente quanto a gratuidade de justiça, no mérito, aduz quanto as
matérias de ordem pública
e o
efeito translativo
, ressalta quanto a
confissão do débito
, a
teratologia e das contradições intrínsecas da decisão agravada
, o
poder geral de cautela e risco de ineficácia
e o
pedido de efeito suspensivo ativo.

A
A
gravante afirma ser credora do espólio no valor atualizado de R$ 482.106,08
(quatrocentos e oitenta e dois mil cento e seis reais e oito centavos)
, sustentando que o crédito teria sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em 2008 e confessado pelo próprio espólio nas primeiras declarações.

Alega que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer sua condição de sucessora processual de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho e, simultaneamente, determinar sua exclusão do feito, remetendo-a às vias ordinárias para discussão do crédito.

Sustenta, ainda, que o Juízo de origem deixou de observar a ressalva constante do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1043197-34.2025.8.11.0000, no qual teria sido facultada, se necessária, a reserva de bens do espólio.

Afirma haver risco de dano irreparável, pois a continuidade do arrolamento e a apresentação imediata do plano de partilha poderiam permitir a alienação ou dilapidação dos bens, frustrando a satisfação do crédito.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o andamento do arrolamento e determinar a imediata reserva de bens. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão do arrolamento até o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto contra o acórdão anterior ou, subsidiariamente, a reserva de bens suficientes à garantia do crédito.

Em decisão
(
ID. 366607859
)
, foi deferida parcialmente a tutela recursal, para determinar que o Juízo de origem se abstenha de homologar eventual plano de partilha apresentado nos autos do arrolamento nº 0000003-28.1999.8.11.0027 até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento, mantidos, por ora, os demais efeitos da decisão agravada.

Na mesma decisão, foi deferido o benefício da justiça gratuita à agravante e dispensado o parecer ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial.

A parte
A
gravada apresentou contrarrazões (ID. 373260375), nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sustenta, ainda, inexistir possibilidade processual de remessa às vias ordinárias com reserva de bens, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição dos títulos extrajudiciais, emitidos há mais de 20 anos, em razão da declaração de nulidade pelo acórdão embargado, inexistindo causa de interrupção do lapso prescricional.

Recurso tempestivo
e preparo recursal dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida, conforme certidão ID
366297870
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO

AGRAVADO:
ROBERTA CAMPOS FERREIRA, ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA, ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA e MARIA PAIXÃO CAMPOS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do Inventário nº 0000003-28.1999.8.11.0027, que, em cumprimento ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1043197-34.2025.8.11.0000, determinou a exclusão da agravante do feito, a remessa dos pretensos credores às vias ordinárias, a conversão do inventário em arrolamento sumário e a intimação da inventariante para apresentação de plano de partilha no prazo de 15
(quinze)
dias.

A questão devolvida a esta instância consiste em definir se a decisão agravada, ao cumprir o acórdão anterior, poderia determinar o prosseguimento do arrolamento com apresentação de plano de partilha, sem antes apreciar a necessidade, ou não, de reserva de bens, providência expressamente ressalvada por esta Câmara.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a decisão da instância superior seria cogente e teria anulado os atos que deferiram habilitações de crédito sem contraditório dos herdeiros necessários, inclusive quanto ao crédito de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho, sucedido pela agravante Maria Lourdes Xavier Ribeiro.

Com base nisso, determinou que os pretensos credores buscassem a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias, nos termos dos
arts
. 642 e 643 do CPC, convertendo o feito em arrolamento sumário.

A
A
gravante, por sua vez, sustenta que é credora do espólio no valor atualizado de R$ 482.106,08
(quatrocentos e oitenta e dois mil cento e seis reais e oito centavos)
, que o crédito teria sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em 2008 e que o próprio espólio teria confessado a dívida em primeiras
declarações.

Alega, ainda, que a decisão agravada seria contraditória e teratológica, por reconhecer sua condição de sucessora processual e, simultaneamente, determinar sua exclusão do feito.

Sustenta, ainda, que o Juízo de origem ignorou a ressalva constante do acórdão anterior quanto à possibilidade de reserva de bens, permitindo o prosseguimento do arrolamento e a futura partilha do patrimônio do espólio sem qualquer medida conservativa destinada a preservar a utilidade de eventual discussão judicial nas vias ordinárias.

Os
A
gravados apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sustentam, ainda, inexistir possibilidade de remessa às vias ordinárias com reserva de bens, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição dos títulos extrajudiciais emitidos há mais de 20 anos, inexistindo causa de interrupção do lapso prescricional.

Passo ao exame das teses.

DAS PRELIMINARES

DA JUSTIÇA GRATUITA

A
A
gravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser pessoa idosa, viúva, aposentada e sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Alegou perceber benefício previdenciário mensal de R$ 1.621,00
(mil seiscentos e vinte e um reais)
e não possuir reservas financeiras ou patrimônio expressivo suficiente para suportar os custos do litígio.

A matéria, contudo, já foi apreciada por ocasião da análise do pedido liminar
(ID
366607859
)
, oportunidade em que foi deferido o benefício da gratuidade da justiça à
A
gravante.

Assim, ratifico o deferimento da gratuidade da justiça à Agravante, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária ou de revogação pelo Juízo competente, caso demonstrada alteração da situação econômica ou inexistência dos pressupostos legais, nos termos dos
arts
. 98, 99 e 100 do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

DA DELIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO RECURSAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR

Antes de examinar as teses recursais propriamente ditas, é necessário fixar
os limites da cognição deste agravo.

A decisão ora agravada foi proferida após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1043197-34.2025.8.11.0000, no qual
est
a
Quinta Câmara de Direito Privado declarou a nulidade das decisões que deferiram habilitações de crédito sem a prévia intimação dos herdeiros necessários, inclusive a habilitação sucessória de Maria Lourdes Xavier Ribeiro, determinou que os pretensos credores fossem remetidos às vias ordinárias e reformou a decisão então recorrida para determinar a conversão do inventário em arrolamento, facultada, se necessária, a reserva de bens.

A decisão agravada, nesse ponto, não inaugurou nova controvérsia autônoma. Ao contrário, consignou expressamente que estava dando cumprimento ao acórdão anterior, reconhecendo que a decisão da instância superior havia anulado os atos relativos às habilitações de crédito e determinado o prosseguimento do feito sob o rito do arrolamento sumário.

Desse modo, não é processualmente admissível utilizar o presente agravo como sucedâneo recursal para rediscutir a validade do acórdão anterior, tampouco para reabrir debate sobre temas já submetidos ao órgão colegiado.

A estabilidade das decisões judiciais, a preclusão e a autoridade do pronunciamento colegiado impedem que a parte, inconformada com acórdão anterior, provoque nova reapreciação da mesma matéria mediante impugnação dirigida ao ato de primeiro grau que apenas lhe deu cumprimento.

Assim, ficam desde logo afastadas as teses recursais que pretendem, direta ou indiretamente, rediscutir a validade das habilitações de crédito anuladas
,
a permanência da
A
gravante no inventário
,
a conversão do inventário em arrolamento sumário

e a remessa dos pretensos credores às vias ordinárias.

Eventual insurgência contra o acórdão anterior deve ser manejada pela via processual adequada, não sendo este agravo o instrumento próprio para sua revisão indireta.

DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E DO EFEITO TRANSLATIVO

A
A
gravante invoca o efeito translativo do recurso, sustentando a possibilidade de conhecimento de matérias de ordem pública, especialmente suposta violação à coisa julgada material e ilegitimidade dos herdeiros para questionar débito que afirma já ter sido confessado pelo espólio.

É certo que determinadas matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, inclusive em grau recursal. Todavia, o efeito translativo não autoriza a rediscussão ilimitada de matérias já decididas por órgão colegiado, nem permite que a parte utilize novo agravo de instrumento para contornar a autoridade de acórdão anterior.

No caso, a alegação de coisa julgada, confissão do débito e ilegitimidade
dos herdeiros para impugnar o crédito está diretamente relacionada à validade e exigibilidade da pretensão creditícia da agravante.

Contudo, a discussão sobre o crédito foi deslocada para as vias ordinárias por força do acórdão anterior, diante da controvérsia instaurada e da necessidade de contraditório adequado.

Assim, o efeito translativo não autoriza, neste recurso, o reconhecimento da coisa julgada alegada pela agravante, tampouco o afastamento da decisão colegiada anterior que determinou a remessa dos pretensos credores à via própria.

DA ALEGADA CONFISSÃO DO DÉBITO, DA COISA JULGADA E DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE

A
A
gravante sustenta que é credora do espólio no valor atualizado de R$ 482.106,08
(quatrocentos e oitenta e dois mil cento e seis reais e oito centavos)
, afirmando que o crédito teria sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em 2008. Alega, ainda, que o próprio espólio teria confessado a dívida nas primeiras declarações, ao listar o crédito como passivo a ser quitado.

Não se desconhece a relevância das alegações formuladas pela agravante. Entretanto, a aferição da existência, validade, exigibilidade, liquidez, atualização, prescrição ou eventual eficácia de decisão anterior sobre o crédito demanda cognição mais ampla, contraditório próprio e, se necessário, produção probatória adequada.

Vejamos julgado deste Tribunal:

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NEIF CAVALCANTE NETO

AGRAVADO: GUILHERME DA CRUZ XAVIER CAVALCANTE e GUSTAVO DA CRUZ XAVIER CAVALCANTE

EMENTA. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVENTARIANTE. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTA DE TERCEIRA UTILIZADA EM MOVIMENTAÇÕES DO ESPÓLIO. SIGILO BANCÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. SUPOSTO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de
Neif
Cavalcante Neto contra decisão que, em ação de inventário, rejeitou a rediscussão de suposto adiantamento de legítima, reiterou a ordem de apresentação dos extratos bancários de conta em nome de Odete Guimarães Cavalcante e de conta titulada por
Elbiane
Angélica Teodoro de Menezes, concedeu prazo final e improrrogável ao inventariante e advertiu sobre remoção da inventariança e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso é intempestivo por preclusão temporal; (
ii
) estabelecer se as razões recursais violam o princípio da dialeticidade; (
iii
) determinar se a controvérsia sobre suposto adiantamento de legítima pode ser reaberta no inventário; e (
iv
) definir se é
legítima a determinação de apresentação de extratos bancários de contas relacionadas ao fluxo financeiro do espólio, inclusive de conta formalmente titulada por terceira pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada inaugura gravame atual e autônomo ao apreciar nova manifestação do inventariante, renovar a fundamentação da ordem, fixar prazo final e prever consequências processuais mais gravosas, razão pela qual não se configura preclusão temporal.

O agravo observa a dialeticidade quando identifica a decisão recorrida e impugna especificamente a rejeição da rediscussão do alegado adiantamento de legítima, a exigência dos extratos bancários de Odete e a determinação relativa à conta de
Elbiane
.

O art. 612 do CPC limita a cognição do inventário às questões de direito e aos fatos documentalmente provados, remetendo às vias ordinárias controvérsias que dependam de dilação probatória.

A apuração de suposto adiantamento de legítima, alienação de quotas, reconstrução negocial pretérita, análise de pagamentos e rastreamento de movimentações de múltiplas pessoas configura questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário.

A apresentação dos extratos da conta em nome de Odete é necessária quando notas de empenho da Prefeitura de Paranatinga indicam pagamentos direcionados à conta ainda não esclarecida e os documentos podem elucidar receitas, despesas e destino de valores relacionados ao acervo hereditário.

A apresentação dos extratos da conta de
Elbiane
é legítima quando a prestação de contas e os comprovantes juntados pelo próprio inventariante indicam uso da conta para pagamento de despesas e aquisição de bens do espólio, revelando possível confusão patrimonial.

O inventariante exerce múnus processual e deve administrar o espólio com transparência, prestar contas fidedignas e exibir documentos necessários à identificação do patrimônio, das receitas e das despesas da massa hereditária.

O sigilo bancário não impede a requisição judicial fundamentada, delimitada, necessária e proporcional de extratos quando a medida se vincula à apuração de movimentações potencialmente relacionadas ao espólio.

Não há violação à paridade de armas quando o indeferimento dos extratos dos agravados se relaciona à tese de adiantamento de legítima, dependente de ampla dilação probatória, enquanto a exigência dos extratos de Odete e
Elbiane
se destina ao controle imediato da prestação de contas do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que renova ordem judicial com fundamentação própria, fixa prazo final e prevê consequências processuais autônomas gera gravame atual e afasta a preclusão temporal.

2. A controvérsia sobre adiantamento de legítima que exige dilação probatória ampla constitui questão de alta indagação e deve ser discutida nas vias ordinárias.

3. O inventariante deve apresentar extratos bancários necessários ao
rastreamento de receitas, despesas e movimentações vinculadas ao espólio.

4. A requisição de extratos de conta titulada por terceiro é legítima quando documentos dos autos indicam uso da conta em movimentações relacionadas ao acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 77, § 2º, 85, § 11, 612, 618 e 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006500-77.2026.8.11.0000, Rel. Desª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, pub. DJE 04.05.2026; TJMT, N.U 1047132-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026, pub. DJE 19.05.2026; TJMT, N.U 0004115-60.2009.8.11.0004, Rel. Desª
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, pub. DJE 17.03.2026; TJMT, N.U 1001366-51.2026.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026, pub. DJE 04.05.2026; TJMT, N.U 1005947-69.2022.8.11.0000, Rel. Desª
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022, pub. DJE 27.05.2022; TJMT, N.U 1000500-45.2025.8.11.0049, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025, pub. DJE 05.12.2025; TJMT, N.U 1028853-48.2025.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025, pub. DJE 07.10.2025.

(N.U 1015981-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026)

O acórdão anterior desta Câmara já determinou que os pretensos credores fossem remetidos às vias ordinárias, caso desejassem discutir seus alegados créditos, nos termos dos
arts
. 642 e 643 do CPC.

A decisão agravada, nesse ponto, apenas cumpriu o comando colegiado ao determinar que os pretensos credores, inclusive Maria Lourdes Xavier Ribeiro, buscassem a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias.

Não cabe, portanto, neste recurso, reconhecer a validade do crédito, declarar a existência de coisa julgada material em favor da agravante, afastar eventual prescrição ou assegurar sua permanência no inventário como credora habilitada.

Acolher a tese da
A
gravante, neste ponto, significaria esvaziar o comando anteriormente proferido por esta Câmara e promover, por via indireta, a revisão de acórdão anterior em recurso diverso daquele legalmente cabível.

DA ALEGADA TERATOLOGIA E DAS CONTRADIÇÕES DA DECISÃO AGRAVADA

A
A
gravante sustenta que a decisão agravada seria teratológica e contraditória, pois, segundo afirma, reconheceria sua condição de sucessora processual de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho e, ao mesmo tempo, determinaria sua exclusão do feito e a remessa às vias ordinárias.

A decisão agravada deve ser interpretada no contexto processual em que foi proferida. O Juízo de origem registrou que havia aportado aos autos decisão proferida
por esta Câmara no
Agravo de Instrumento
nº 1043197-34.2025.8.11.0000, que anulou atos processuais relativos às habilitações de crédito e determinou a conversão do rito para arrolamento.

Assim, a exclusão da
A
gravante do feito e a remessa às vias ordinárias não decorreram de nova apreciação autônoma do Juízo a quo sobre a existência ou inexistência do crédito. Derivaram, isto sim, do cumprimento de comando judicial emanado desta instância recursal.

Não há, portanto, teratologia apta a justificar a reforma integral da decisão agravada.

Todavia, há um ponto específico que merece correção.

A correção ora realizada, contudo, não decorre de invalidade global da decisão agravada, tampouco autoriza a reabertura das questões já definidas no acórdão anterior. Trata-se apenas da necessidade de complementação do pronunciamento judicial quanto à providência cautelar expressamente ressalvada por esta Câmara.

O acórdão anterior determinou a conversão do inventário em arrolamento, mas facultou, se necessária, a reserva de bens. A decisão agravada, ao dar cumprimento ao acórdão, determinou a apresentação de plano de partilha no prazo de 15 dias, sem examinar previamente se a reserva patrimonial seria ou não necessária diante da controvérsia existente.

Nesse aspecto, a decisão agravada não observou integralmente a extensão do comando colegiado anterior, pois deixou de apreciar providência expressamente admitida por esta Câmara.

DA RESERVA DE BENS, DO PODER GERAL DE CAUTELA E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

A
A
gravante afirma que o Juízo de origem ignorou a ressalva constante do acórdão anterior, segundo a qual seria facultada, se necessária, a reserva de bens. Sustenta que o prosseguimento do arrolamento, com apresentação imediata de plano de partilha, pode permitir a alienação ou dilapidação dos bens do espólio, frustrando a utilidade de eventual reconhecimento futuro do crédito nas vias ordinárias.

O art. 642 do CPC permite que o credor do espólio requeira o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis no inventário. Já o art. 643 do CPC disciplina a hipótese de impugnação ou controvérsia sobre o crédito, prevendo a remessa das partes às vias ordinárias, sem afastar, quando cabível, a possibilidade de reserva de bens suficientes.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO SE AGRAVO DE INSTRUMENTO FOSSE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RESERVA DE BENS. MEDIDA OFICIOSA. IMPUGNAÇÃO DE HERDEIRO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de habilitação de crédito em inventário, diante da ausência de concordância expressa de todos os herdeiros, remetendo o credor às vias ordinárias, com condenação em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é o recurso adequado para impugnar decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em inventário ou se deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal; (
ii
) saber se constitui inovação recursal o pedido de reserva de bens formulado em grau recursal, quando não constante expressamente da petição inicial; e (
iii
) saber se a impugnação apresentada por herdeiro, que obsta a habilitação de crédito e determina a remessa às vias ordinárias, afasta igualmente a obrigatoriedade de reserva de bens prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão que resolve incidente de habilitação de crédito possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois não extingue o processo de inventário nem se enquadra no conceito de sentença estabelecido pelo duplo critério temporal e material adotado pela legislação processual vigente.

4. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o magistrado a quo denomina o ato decisório de sentença, fundamenta a decisão no art. 487, I, do CPC e impõe condenação em honorários sucumbenciais, circunstâncias que induzem a parte ao erro escusável quanto ao recurso cabível, inexistindo má-fé processual.

5. A reserva de bens constitui poder-dever do magistrado, disciplinada no parágrafo único do art. 643 do CPC mediante comando imperativo ("o juiz mandará"), configurando norma de ordem pública que independe de requerimento específico da parte e pode ser determinada de ofício, não se caracterizando inovação recursal o pedido de adequação da decisão ao comando legal.

6. O instituto da habilitação de crédito e o da reserva de bens possuem finalidades distintas: a habilitação pressupõe consenso entre os interessados e visa ao pagamento imediato do crédito; a reserva prescinde de concordância e objetiva assegurar a efetividade da tutela jurisdicional a ser buscada nas vias ordinárias, evitando a dilapidação do patrimônio do espólio.

7. A impugnação apresentada por herdeiro determina a remessa às vias ordinárias nos termos do art. 643, caput, do CPC, mas não afasta a aplicação do parágrafo único do mesmo dispositivo, que impõe a reserva de bens quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

8. A reserva de bens não constitui antecipação de tutela sujeita aos requisitos do art. 300 do CPC, mas medida legal obrigatória que visa preservar a
utilidade prática do provimento jurisdicional futuro, independentemente de análise da probabilidade do direito ou do perigo de dano.

9. A apresentação de contratos e demonstrativos de débito comprova documentalmente a relação jurídica entre o credor e o de cujus, sendo suficiente para justificar a reserva de bens, que não exige cognição exauriente sobre o mérito da obrigação, cuja discussão será travada nas vias ordinárias.

10. O incidente de habilitação de crédito não configura litígio propriamente dito entre as partes, mas procedimento destinado a facilitar o pagamento de dívidas do espólio, sendo que a impugnação apresentada pelo herdeiro constitui exercício regular de direito de defesa do patrimônio hereditário, não caracterizando resistência injustificada apta a ensejar condenação em honorários sucumbenciais às partes.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido como agravo de instrumento, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e provido para reformar a decisão, determinando a reserva de bens suficientes para pagamento do crédito objeto da habilitação, mantida a remessa do credor às vias ordinárias. Afastada, de ofício, a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em inventário possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicando-se excepcionalmente o princípio da fungibilidade recursal quando o pronunciamento judicial é rotulado como sentença e fundamentado em resolução de mérito. 2. Não constitui inovação recursal o pedido de reserva de bens formulado em grau recursal quando fundado no parágrafo único do art. 643 do CPC, norma de ordem pública cuja aplicação independe de provocação das partes. 3. A impugnação de herdeiro que obsta a habilitação de crédito e determina a remessa às vias ordinárias não afasta a obrigatoriedade de reserva de bens, desde que a dívida conste de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação. 4. É incabível a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito em inventário."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 487, I, 642, § 2º, 643, caput e parágrafo único, e 1.015, parágrafo único; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.966, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.072.343, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 30.09.2024; STJ,
AREsp
2.489.620, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.11.2025; TJ-GO, AI 5292970152022809017, Rel. Des.
Kisleu
Dias Maciel Filho, 5ª Câmara Cível, j. 23.06.2023; TJ-MG, AI 1799276352025813000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 24.07.2025.

(N.U 1001051-90.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

A lógica do sistema processual é clara: a existência de controvérsia sobre o crédito pode impedir sua satisfação imediata no inventário, mas não elimina, por si só, a possibilidade de adoção de medida conservativa destinada a preservar a utilidade da discussão a ser travada na via própria.

A reserva de bens não se confunde com reconhecimento do crédito. Também não equivale a pagamento antecipado, preferência, penhora definitiva ou manutenção automática do credor no inventário.

Nesse sentido, vejamos
também julgado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CRÉDITO REPRESENTADO POR CHEQUES EMITIDOS PELO DE CUJUS. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. IMPUGNAÇÃO DO ESPÓLIO. ALEGAÇÕES DE AGIOTAGEM, CONFUSÃO PATRIMONIAL, QUITAÇÃO, COMPENSAÇÃO, FRAUDE, PRESCRIÇÃO E IRREGULARIDADE EM TÍTULO DATADO. IMPUGNAÇÃO DO ESPÓLIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INEQUÍVOCA. NATUREZA CONSERVATIVA E INSTRUMENTAL DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em incidente de habilitação de crédito vinculado a inventário, julgou improcedente o pedido de habilitação em razão da resistência da inventariante, remeteu a controvérsia às vias ordinárias e indeferiu a reserva de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a presença dos requisitos legais para determinar a reserva de bens do espólio, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 643, parágrafo único, do CPC autoriza a reserva de bens quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação comprovada.

4. Os cheques emitidos pelo de cujus e devolvidos por insuficiência de fundos constituem documentos escritos representativos de obrigação pecuniária e comprovam a obrigação para a finalidade limitada de reserva cautelar de bens.

5. A prescrição cambiária, as alegações de agiotagem, fraude, compensação, confusão patrimonial, invalidade da relação subjacente e irregularidade na datação de cheque demandam dilação probatória nas vias ordinárias e não afastam, por si sós, a medida conservativa.

6. A alegação de transferências não comprova quitação inequívoca, pois depende de apuração se os pagamentos amortizaram o principal ou corresponderam à remuneração do capital e aos juros do mútuo e não afastam, de forma automática, a providência conservativa prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC.

7. A reserva de bens possui natureza conservativa e instrumental, não equivale a pagamento, não implica habilitação definitiva do crédito e não resolve a controvérsia sobre existência, validade, extensão ou exigibilidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A reserva de bens do espólio é cabível quando o
crédito é amparado por documentos suficientes da obrigação e não há prova inequívoca de quitação. 2. Cheques emitidos pelo de cujus e devolvidos por insuficiência de fundos justificam, em cognição sumária, a reserva conservativa prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC. 3. Alegações de prescrição, agiotagem, fraude, compensação, confusão patrimonial, invalidade da relação subjacente e irregularidade documental demandam dilação probatória nas vias ordinárias e não afastam, por si sós, a reserva de bens

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 643, caput e parágrafo único; CC,
arts
. 591 e 1.997, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001051-90.2022.8.11.0029, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.04.2026, publicado no DJE 22.04.2026.

(N.U 1004839-63.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Por isso, eventual reserva, se deferida, deverá observar estrita proporcionalidade entre o valor controvertido, o acervo patrimonial disponível e a preservação dos direitos dos herdeiros, sem impedir, de modo desnecessário, o regular prosseguimento do procedimento sucessório.

Trata-se de providência cautelar, excepcional e proporcional, que pode ser determinada quando houver elementos concretos que indiquem risco de que a partilha torne ineficaz eventual tutela jurisdicional futura.

No caso, o acórdão anterior desta Câmara expressamente admitiu essa possibilidade ao determinar a conversão do inventário em arrolamento, facultada, se necessária, a reserva de bens.

A decisão agravada, contudo, determinou a apresentação de plano de partilha e o prosseguimento do arrolamento sem enfrentar, ainda que de forma sumária, a necessidade ou não da reserva patrimonial.

Essa omissão é relevante, porque a homologação da partilha, sem prévia análise da medida conservativa, pode alterar a titularidade e a disponibilidade dos bens do espólio, dificultando ou tornando menos eficaz eventual deliberação futura sobre a reserva.

Não se está a afirmar que a reserva de bens deve ser necessariamente deferida.

A definição sobre sua necessidade, extensão e proporcionalidade depende de análise concreta pelo Juízo de origem, considerando o acervo patrimonial, o valor controvertido, a composição do plano de partilha, a existência de outros interessados, a natureza dos bens e os elementos documentais disponíveis.

O que não se admite é a homologação da partilha sem que tal questão seja
previamente apreciada de forma expressa e fundamentada, sobretudo porque a providência foi expressamente ressalvada no acórdão anterior.

Assim, a solução proporcional é determinar que o Juízo de origem, antes de homologar eventual plano de partilha, examine a necessidade ou não de reserva de bens proporcional à controvérsia.

Tal providência preserva a autoridade do acórdão anterior, evita supressão de instância e impede que este Tribunal substitua o Juízo de origem na análise inicial da medida cautelar.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ARROLAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL

A agravante requer a suspensão do arrolamento até o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido no
Agravo de Instrumento
nº 1043197-34.2025.8.11.0000.

A conversão do inventário em arrolamento decorreu de acórdão anterior desta Câmara. A existência de insurgência dirigida aos Tribunais Superiores, por si só, não autoriza a suspensão automática do cumprimento do acórdão, salvo se demonstrada decisão específica atribuindo efeito suspensivo ao recurso excepcional.

Não consta dos documentos fornecidos decisão de Tribunal Superior suspendendo os efeitos do acórdão anterior.

Assim, suspender integralmente o arrolamento até o trânsito em julgado do Recurso Especial significaria, na prática, neutralizar o comando colegiado anteriormente proferido, sem decisão superior que assim autorizasse.

Além disso, a medida pretendida seria excessivamente ampla, pois paralisaria todo o procedimento sucessório, que tramita desde 1999, quando há solução menos gravosa e mais proporcional: permitir o prosseguimento do arrolamento, mas impedir a homologação da partilha sem prévia apreciação da necessidade de reserva de bens.

Desse modo, não há fundamento para suspensão integral do arrolamento, bastando, para resguardar eventual utilidade da via ordinária, que a homologação da partilha fique condicionada à prévia apreciação fundamentada da necessidade de reserva de bens.

DO PEDIDO DE RESERVA IMEDIATA DE BENS

A
A
gravante também requer a imediata reserva de bens suficientes para garantir o crédito alegado.

Embora a reserva de bens seja juridicamente possível, ela não deve ser determinada diretamente por esta instância recursal sem prévia análise concreta pelo
Juízo de origem.

A medida exige exame do acervo hereditário, da proporcionalidade entre o valor alegado e os bens disponíveis, da composição do plano de partilha, da existência de outros credores ou interessados e da própria adequação da medida à luz dos elementos atualizados do processo.

Determinar desde logo a reserva de bens poderia implicar supressão de instância e indevida substituição do Juízo de origem na apreciação inicial da providência cautelar.

Por outro lado, negar completamente a possibilidade de reserva também não se mostra adequado, pois o acórdão anterior expressamente facultou essa providência, se necessária.

Vejamos julgado:

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Exclusão da qualidade de herdeira do cônjuge supérstite. Regime de separação obrigatória de bens. Septuagenário. Possibilidade de comunicação de bens, desde que comprovado o esforço comum. Questão de alta indagação. Envio das partes às vias ordinárias. Reserva de quinhão. Medida cautelar adequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela viúva contra decisão que, entre outras deliberações, declarou a inexistência da sua qualidade de herdeira necessária, em razão da adoção do regime legal de separação obrigatória de bens, de modo a definir que a participação do cônjuge supérstite deve se restringir aos bens legados, e ordenou o cumprimento da ordem de entrega de bens, de acordo com o definido anteriormente nos autos, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a agravante, viúva do autor da herança, e casada sob o regime da separação obrigatória de bens, possui qualidade de herdeira necessária;
ii
) definir o período razoável de reserva de quinhão enquanto se discute a comunicação de bens em ação própria; e
iii
) verificar o cabimento do pedido de restituição de joias e relógios que estão nas mãos de outros herdeiros.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.236, não declarou a inconstitucionalidade do art. 1.641, II, do CC, e, sim, conferiu-lhe intepretação conforme à Constituição, estabelecendo o entendimento de que a regra ali instituída não é absoluta, podendo ser afastada mediante manifestação expressa de vontade dos envolvidos, o que não corresponde à hipótese dos autos.

4. A discussão acerca da comunicação e meação dos bens adquiridos na constância do casamento sob regime de separação obrigatória demanda dilação probatória para aferição do esforço comum, tratando-se de matéria de alta indagação a ser apreciada em ação própria, sendo legítima a reserva de
quinhão condicionada ao ajuizamento da demanda autônoma no prazo fixado pelo juízo de origem.

5. Não se conhece do pedido relativo à restituição da coleção de relógios e joias ante a ausência de pronunciamento específico do juízo de origem acerca da matéria, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1009198-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

A solução correta, portanto, é intermediária: não se determina a reserva imediata, mas se impõe ao Juízo de origem o dever de apreciá-la antes da homologação da partilha.

DA TESE DOS AGRAVADOS QUANTO À PRESCRIÇÃO E À IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DE BENS

Os
A
gravados sustentam, em contrarrazões, que a decisão agravada deve ser mantida, afirmando não haver possibilidade processual de remessa às vias ordinárias com reserva de bens, em razão da prescrição dos títulos extrajudiciais emitidos há mais de 20
(vinte)
anos.

A prescrição arguida pelos agravados diz respeito ao mérito da pretensão creditícia. Seu exame pressupõe análise da natureza do título, do termo inicial do prazo prescricional, de eventuais causas interruptivas ou suspensivas, dos efeitos dos atos processuais praticados no inventário e da repercussão da declaração de nulidade das habilitações.

Essa matéria não deve ser decidida neste agravo de instrumento, sob pena de antecipação indevida do mérito da demanda que deverá ser proposta na via ordinária, caso a agravante pretenda discutir seu crédito.

Além disso, a alegação de prescrição não impede, por si só, que o Juízo do inventário examine a necessidade de reserva de bens.

A reserva, se deferida, terá natureza cautelar e dependerá de fundamentação específica quanto à probabilidade do direito, perigo de dano e proporcionalidade. Não se trata de reconhecimento definitivo da dívida, nem de afastamento antecipado da tese prescricional.

DA MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA

Como visto, a reforma da decisão agravada deve ser limitada ao ponto em que deixou de apreciar a necessidade de reserva de bens antes da homologação da partilha.

Devem ser mantidos os demais termos da decisão agravada, especialmente
quanto à exclusão da agravante do feito, à remessa dos pretensos credores às vias ordinárias e à conversão do inventário em arrolamento sumário, por se tratar de comandos decorrentes do acórdão anterior desta Câmara.

A manutenção desses pontos é necessária para preservar a coerência processual e evitar que este julgamento seja interpretado como revisão indireta do acórdão proferido no
A
gravo de Instrumento
nº 1043197-34.2025.8.11.0000
.

Dessa forma, o provimento parcial ora concedido possui alcance estrito: apenas impede que a partilha seja homologada sem prévio exame da reserva de bens.

Fica expressamente consignado que este julgamento não reconhece a existência, validade, exigibilidade, liquidez ou prescrição do crédito alegado pela agravante, matérias que permanecem reservadas à via ordinária própria.

Vejamos julgado:

EMBARGANTE(S): PAULO CESAR SANTOS DORILEO.

EMBARGADO(S): ARAISA FERREIRA DE SOUSA.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por PAULO CESAR SANTOS DORILEO contra acórdão que, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais posteriores à migração do processo físico para o sistema
PJe
e deferiu a liquidação das cotas de capital penhoradas, até o limite do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 272, § 5º, do CPC/2015 a processo distribuído sob a vigência do CPC/1973, à luz do princípio do tempus
regit

actum
e das regras de transição processual;

(
ii
) aferir eventual omissão quanto à análise do prejuízo processual, em razão da alegada irregularidade das intimações realizadas em nome de apenas um dos advogados constituídos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, a controvérsia relativa à validade das intimações realizadas após a migração do feito para o sistema eletrônico, concluindo que, ausente requerimento expresso de intimação exclusiva, é válida a comunicação processual dirigida a qualquer dos advogados regularmente constituídos.

Também não se verifica omissão quanto ao alegado prejuízo processual,
quando o julgado consigna expressamente que a parte não indicou qual ato deixou de praticar, qual prazo perdeu ou qual defesa restou inviabilizada, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A arguição tardia do vício, somente após o prosseguimento da execução, atrai a incidência da preclusão, sendo incompatível com a boa-fé processual a invocação posterior de nulidade de algibeira.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 272, § 5º, 278, 282, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

(N.U 1047653-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Também fica consignado que o Juízo de origem não está vinculado a deferir a reserva de bens, mas apenas obrigado a apreciar a questão de forma expressa, concreta e fundamentada antes da homologação da partilha.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar que o Juízo de origem, antes de homologar eventual plano de partilha nos autos do Inventário nº 0000003-28.1999.8.11.0027, aprecie, de forma expressa, concreta e fundamentada, a necessidade ou não de reserva de bens proporcional à controvérsia...

Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à exclusão da agravante do feito, à remessa dos pretensos credores às vias ordinárias e à conversão do inventário em arrolamento sumário.

Consigno, para evitar dúvida, que o presente julgamento não reconhece a existência, validade, exigibilidade, liquidez, atualização ou prescrição do crédito alegado por
MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO
, matérias que deverão ser discutidas na via própria, caso assim entendam os interessados.

Ademais,
a determinação ora imposta não equivale à ordem automática de reserva de bens, cabendo ao Juízo de origem avaliar, concretamente, sua necessidade, extensão e proporcionalidade antes da homologação da partilha.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026